Tribunal: TJDFT
Processo: 0743396-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743396-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONDINA RIBEIRO DO COUTO, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, LINDALVA FERREIRA SILVA, LINDAMAR APARECIDA, LUCIA FREIRE DA SILVA, LUCIENE FERREIRA DA SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAUDICEA MARIA DE SOUSA VALE, LAZARA ANTONIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão de ID 243018694, integrada à decisão de ID 248982733, proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708589-45.2022.8.07.0018, ajuizada por LEONDINA RIBEIRO DO COUTO e outros, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 243018694): “– Ciente do v. acórdão n. 1859682, da 6a Turma Cível (ID 203941070), que deu provimento ao AGI n. 0746875-15.2023.8.07.0000 para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 212763085. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, representando LEONDINA RIBEIRO DO COUTO, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, LINDALVA FERREIRA SILVA, LINDAMAR APARECIDA, LUCIA FREIRE DA SILVA, LUCIENE FERREIRA DA SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAUDICEA MARIA DE SOUSA VALE e LAZARA ANTONIA DE SOUZA. A parte exequente pleiteia o recebimento do montante R$ 586.529,91 (quinhentos e oitenta e seis mil e quinhentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos), referente ao benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/05/2002, conforme planilha de ID 129173204, sendo: a) R$ 65.519,44 para LAUDICEA MARIA DE SOUSA VALE; b) R$ 65.519,44 para LAURA M. V. RIBEIRO DE ARAUJO; c) R$ 65.519,44 para LAZARA ANTONIA DE SOUZA; d) R$ 00,00 para LEONDINA RIBEIRO DO COUTO; e) R$ 65.519,44 para LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO; f) R$ 65.519,44 para LINDALVA FERREIRA SILVA; g) R$ 65.519,44 para LINDAMAR APARECIDA; h) R$ 61.231,32 para LUCIA FREIRE DA SILVA; i) R$ 65.519,44 para LUCIA HELENA SANTANA DOS SANTOS e f) R$ 62.374,36 para LUCIENE FERREIRA DA SILVA. Destaca que o título executivo deriva da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública, que condenou o Distrito Federal a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento (05/2002). Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 212763085, instruída com a planilha de cálculos de ID 212763087. Inicialmente, refuta o requerimento do benefício da justiça gratuita formulado pela parte exequente, argumentando que a renda da parte exequente perfaz montante superior à renda média da população brasileira. Requer a extinção do feito em relação às substituídas Lazara Antônia de Souza e Leondina Ribeiro do Couto, em razão do fato de se encontrarem aposentadas. Ademais, argumenta pela inexistência de vínculo das substituídas Lúcia Freire da Silva e Lúcia Helena Santana dos Santos com a Secretaria de Educação no que tange ao período pleiteado no presente cumprimento de sentença. No mérito, alega que os cálculos apresentados encontram-se incorretos nos moldes da manifestação de sua Gerência de ID 212763088. Informa o excesso de R$ 311.547,19 e como devido o montante R$ 274.982,72. Intimada para apresentar resposta à impugnação, a parte exequente manifestou-se conforme ID 215505388, pugnando pela rejeição integral da impugnação. O despacho de ID 216929490 intimou o Distrito Federal para apresentar os cálculos referentes as servidoras Lúcia Freire da Silva e Lúcia Helena Santana dos Santos. Prosseguindo, as partes manifestaram-se conforme petições de ID 229834320, ID 230010979 e ID 235103354. 229834330 referentes à substituída LUCIA HELENA SANTANA DOS SANTOS. É a síntese do necessário. Decido. Gratuidade de Justiça III – O sindicato requer a concessão da gratuidade de Justiça, o que não merece acolhida. O art. 98 no CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de Justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso em tela, a parte autora é entidade sindical com patrimônio formado com contribuição mensal de seus sindicalizados, além de outras fontes como doações e rendimentos, não cabendo a concessão da gratuidade de Justiça. Dessa forma, ACOLHE-SE esta preliminar da impugnação, pelo que INDEFIRO o requerimento de justiça gratuita formulado pela exequente. Da ilegitimidade ativa das substituídas Lazara Antonia de Souza, Leondina Ribeiro Couto, Lúcia Freire da Silva e Lúcia Helena Santana dos Santos IV - O executado requer a extinção do feito quanto às substituídas Lazara Antonia de Souza e Leondina Ribeiro Couto, eis que se encontram aposentadas, com fundamento na Súmula Vinculante no 55 do STF, que dispõe que “O direito ao auxílioalimentação não se estende aos servidores inativos”. Ademais, pugna pela extinção do feito em relação à substituída Lúcia Freire da Silva. Na réplica de ID 215505388, a parte exequente informa que houve a verificação de que as servidoras Lazara Antonia de Souza e Leondina Ribeiro Coutode fato se aposentaram antes de 1996. Por meio da petição de ID 235103354, a parte exequente confirmou que a substituída Lúcia Freire da Silva estava afastada do cargo no período compreendido entre 10/12/1993 e 10/02/2008. Dessa forma, afasta-se a possibilidade de tais substituídas pleitearem os valores perseguidos no presente processo, eis que busca-se o pagamento do benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996) até o seu restabelecimento (05/2002) e, conforme demonstrado, não havia vínculo das servidoras Lazara Antonia de Souza, Leondina Ribeiro Couto e Lúcia Freire da Silva com a Secretaria de Educação no período pleiteado. Assim sendo, ACOLHE-SE a impugnação neste ponto, pelo que a extinção do processo em relação às substituídas Lazara Antonia de Souza, Leondina Ribeiro Couto e Lúcia Freire da Silva é medida que se impõe, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 229834330. Mérito - Excesso de execução V – O SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento procedente da ação de conhecimento n. 2001.01.1.003668-4, que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação, nos seguintes termos: “Assim, atenta ao fato que onde prevalece a mesma razão, deve imperar a mesma disposição, DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores.” (acórdão de ID 129173211) O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o período de apuração e a base de cálculo Tem razão em parte. Quanto ao período de apuração tem-se que a implementação do benefício alimentação ocorreu em novembro/2000 para Laudicea Maria De Sousa Vale, Lindalva Ferreira Silva, Lindamar Aparecida e Luciene Ferreira Da Silva, e em março/2001 para Laura M. V Ribeiro De Araujo e Lerivan Azevedo Pinheiro, conforme as fichas financeiras, devendo o termo final do cálculo observar o mês anterior a implementação do benefício. No que se refere ao percentual de custeio do benefício alimentação, tanto a Portaria n. 58/1995 como a Lei n. 1136/1996, vigentes à época da supressão do benefício, estabeleciam que “O valor básico (VB) para efeito de cálculo da faixa de remuneração corresponde ao vencimento do padrão I da terceira classe do cargo de Auxiliar da Administração Pública da Carreira de Administração Pública do Distrito Federal”. Assim, se considerarmos o primeiro parâmetro de cálculo constante na Lei n. 1136/1996, por exemplo, concernente a “até 5 vezes VB (inclusive) até 392,95”, temos que o valor 392,95 dividido por 5 equivale ao valor 78,59, que deverá ser levado em conta como base de cálculo para se apurar o valor retroativo do benefício alimentação. Em relação aos critérios de correção monetária, o cotejo das planilhas de ID 129173204, ID 229834330, ID 212763087 e ID 241009550 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores pelo IPCA-E e aplicou juros de mora da caderneta de poupança até dezembro/2021 e, após, a Taxa Selic. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pelo índice IPCA-E; e aplicou juros de mora nos percentuais de 0,5% ao mês de 18/02/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 a 08/12/2021; e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021 em diante. Quanto à aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (12/12/2003), conforme certidão de ID 24825900 do processo de origem, a forma de correção monetária disposta no julgado deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. VI – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados nas planilhas de ID 229834330, 229834331, 229834332, 229834333, 229834334, 229834335 e 229834336 para os(as) exequentes LAURA MARCIA VIDIGAL RIBEIRO DE ARAUJO, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, LINDALVA FERREIRA SILVA, LINDAMAR APARECIDA, LUCIENE FERREIRA DA SILVA, LAUDICEA MARIA DE SOUSA VALE e LUCIA HELENA SANTANA DOS SANTOS devendo os valores ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência dos percentuais de juros de mora de 1% ao mês de 18/02/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; e juros da poupança de 29/06/2009 em diante; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 206897688. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. (g.n.) As partes exequente e executada embargaram da r. decisão. Sua Excelência a quo negou provimento aos embargos do demandante e deu parcial provimento aos embargos de declaração do demandado, na forma a seguir (ID 248982733, dos autos de origem): I - Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente (ID 244482932) e pela parte executada (ID 245542588) em face da Decisão de ID 243018694, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega, a parte exequente (ID 244482932), que houve omissão "por desconsiderar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado em três temas de Repercussão Geral que impactam diretamente a metodologia de cálculo dos valores exequendos para períodos distintos, além de afastar a alegação de coisa julgada.". Ademais, argumenta que houve omissão "por não ter reavaliado ou concedido a gratuidade de justiça à parte Embargante, especialmente à luz das robustas documentações financeiras recentemente juntadas aos autos". Por seu turno, a parte executada (ID 245542588) argumenta que houve omissão, eis que a decisão "não se manifestou a respeito da necessária aplicação da Taxa Selic, bem como não condenou as partes exequentes em honorários sucumbenciais.". Intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões, conforme ID 247204127 247283165. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, pelo que passo à sua devida apreciação. II - No que tange aos pleitos da parte exequente, estes não merecem prosperar. A parte alega que houve omissão "por desconsiderar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado em três temas de Repercussão Geral que impactam diretamente a metodologia de cálculo dos valores exequendos para períodos distintos, além de afastar a alegação de coisa julgada.". Ademais, argumenta que houve omissão "por não ter reavaliado ou concedido a gratuidade de justiça à parte Embargante, especialmente à luz das robustas documentações financeiras recentemente juntadas aos autos". Noutro giro, não há que se falar em omissão quanto aos pontos suscitados, mas sim mero inconformismo com o mérito debatido. A decisão embargada restou devidamente fundamentada e entendeu por suficientes os argumentos delineados quanto à metodologia de cálculos e quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Ademais, consoante entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não possui a obrigatoriedade de se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, se entender que aqueles apreciados são suficientes para o embasamento do provimento jurisdicional. Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.) Grifos nossos." Ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado deve decorrer, necessariamente, da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC, e não de um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. III - Em relação aos pleitos dos embargos opostos pela parte executada, estes merecem prosperar parcialmente. A parte se insurge contra a decisão embargada aduzindo que houve omissão, eis que "não se manifestou a respeito da necessária aplicação da Taxa Selic, bem como não condenou as partes exequentes em honorários sucumbenciais.". Ocorre que tais a questão acerca da Selic se trata do excesso de execução alegado pela parte, o que restou devidamente apreciado e fundamentado pela decisão embargada, de modo que não há que se falar em omissão. Eventual insurgência quanto ao posicionamento meritório adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Não obstante, de fato, houve omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada, pelo que aproveita-se a interposição do recurso para sanar a falha apontada. Dessa forma, considerando o êxito parcial na impugnação apresentada, fixo em favor da parte executada honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o valor a ser definido pelos critérios estabelecidos, na forma do art. 85, 2o, do CPC. IV - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 244482932 e ACOLHEM-SE PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 245542588. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 76986341), o agravante afirma que a decisão estaria em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, uma vez que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, que já inclui juros de mora e correção monetária, configuraria anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Sustenta que a SELIC deve incidir de forma simples, sem capitalização, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a Resolução n. 303/2019 do CNJ, especialmente em seu art. 22, §1o, não possui força normativa suficiente para contrariar normas constitucionais e legais, além de violar os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da responsabilidade fiscal. Requer, ao final, a reforma da decisão, para que seja acolhida a impugnação aos cálculos, nos seguintes termos: (i) liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; (ii) a intimação da parte adversa para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC); (iii) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; (iv) sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a correta metodologia de cálculo. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator